Tribunal: TJMT
Processo: 1015604-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015604-06.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AUTOR), ANTONIO MARCOS COSTA AGUIAR - CPF: 036.718.931-33 (REU), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DEU PARCIAL PROCEDÊNCIA AO PEDIDO RESCISÓRIO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DOCUMENTO NOVO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO OBJETO DA COBRANÇA REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA – JUÍZO RESCISÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA, CONTUDO, COM ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO.

A prova nova, demonstração do pagamento administrativo ao réu, pelo mesmo acidente, por outra Seguradora, antes mesmo da interposição da ação originária, é apta para rescindir parcialmente a sentença, a fim de que seja abatido da condenação, o valor já recebido administrativamente.

Uma vez cumprida integralmente a sentença rescidenda haveria claro enriquecimento sem causa do beneficiário em receber, duas vezes a indenização, pelo mesmo acidente, o que não pode ser admitido.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS,
contra sentença proferida nos autos da Ação Sumário de Cobrança de Seguro DPVAT que tramitou perante juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá registrada sob o no. 46246-26.2015.8.11.0041, proposta por
Antônio Marcos Costa
que condenou a autora ao pagamento de R$ 7.087,50, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com incidência de juros de mora de 1%, ao mês a partir da citação.

A rescisória está fundamentada no artigo 966 VII do CPC, pela existência de prova nova – da prova de pagamento do seguro em sede administrativa. Alega que não tinha toda a documentação relativa ao pagamento administrativo realizado à título de seguro DPVAT em favor do réu.

Também está fundamentada, no artigo 966, III, do CPC, pois, a decisão transitada em julgado resulta de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou ainda simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei.

Explica que está comprovado nos autos que a parte ré, omitiu fato existente, o pagamento de R$ 4.725,00. Ainda: “é notável que o Réu agiu com dolo, isto porque distribuiu ação com o intento de receber quantia indevida, posto que administrativamente havia lhe sido paga parte do valor relativo ao Seguro DPVAT. Depreende-se que o seu pleito não deveria ser pela integralidade do seguro (R$ 13.500,00), mas tão somente pela diferença.”.

Nestes termos, espera que a ação seja julgada procedente e que seja rescindida a sentença proferida a fim de reconhecer o pagamento administrativo realizado; havendo procedência parcial, que haja divisão “pro rata” das custas e os honorários advocatícios sejam compensados.

Na contestação, o réu alega que não se trata de documento novo, “uma vez que falamos de um Consórcio de Seguradoras extremamente informatizado, com regramento interno bastante rígido, baseada em check-list com inúmeros requisitos. Faz-se na oportunidade apenas acreditar que deixam as ações tomarem quaisquer rumo para depois vir buscar na justiça a resolução de suas inconsistência internas, esquecendo que a Justiça tem caráter regulatório da sociedade, não sendo esse o papel desta, uma vez que se houve esse pagamento na esfera administrativa, houve erros internos e os responsáveis pelos mesmos tem que ser internamente punidos.”.

A PGJ se absteve de emitir parecer.

Impugnação (id. 105635987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS,
contra sentença proferida nos autos da Ação Sumário de Cobrança de Seguro DPVAT que tramitou perante juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá registrada sob o no. 46246-26.2015.8.11.0041, proposta por
Antônio Marcos Costa
que condenou a autora ao pagamento de R$ 7.087,50, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com incidência de juros de mora de 1%, ao mês a partir da citação.

Primeiro é preciso deixar claro o cabimento da Rescisória, pois, a Seguradora foi condenada ao pagamento da indenização de seguro DPVAT, contudo, teve acesso a documento “novo”, dando conta de prévio pagamento parcial da mesma indenização, por outra seguradora.

E, se o autor pretende rescindir a decisão originária em virtude de documento novo, sobre o qual não houve pronunciamento na lide originária, capaz de, em tese, infirmar aquele julgamento (art. 966, VII, do NCPC), bem como de manifesta afronta ao texto da lei (art. 966, V, do NCPC), não há falar em utilização da via rescisória como sucedâneo recursal.

Dito isso, quanto à questão de fundo entendo que a pretensão inicial é procedente, ao menos em parte.

Vejamos. O art. 966, do CPC, autoriza o desfazimento da coisa julgada, em caráter excepcional, nas hipóteses taxativamente previstas; dentre essas hipóteses, interessa-nos aquela prevista no inciso VII, quando
“obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável".

Para tanto, se exige que a nova prova seja de tal ordem capaz de alterar o resultado do julgamento. A prova nova, esclareça-se, é aquela que já existia ao tempo da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pode fazer uso.

É nesse sentido a lição de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha:
“Cabe ação rescisória quando o autor, depois do trânsito em julgado, obtiver prova nova, capaz de por si só alterar o resultado da decisão rescindenda (art. 966, VII CPC). É caso de ação rescisória para corrigir injustiça da decisão. A hipótese descrita no inciso VII do art. 966 do CPC não encerra caso de rescisória por defeito da sentença (invalidade). A sentença, na espécie, é válida, ostentando uma injustiça a ser eliminada pela ação rescisória."
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13a ed., 2016, Salvador, p. 500)

Embora a alegação da parte ré, de sistema informatizado, não há como reconhecer que a autora tinha ciência inequívoca sobre a existência do pagamento referido no documento novo. Isso porque se tratam de questões administrativas internas de cada seguradora. Além disso, o réu não faz qualquer menção na ação originária de qualquer pagamento, requerendo o pagamento integral.

Desta feita, se mantida a sentença haverá claro enriquecimento sem causa do réu, que receberá, ainda que parcialmente, duas vezes a indenização, pelo mesmo acidente de trânsito.

Todavia não é caso de acolhimento do pedido principal da rescisória de reconhecimento da regularidade do pagamento realizado a título de seguro DPVAT, mas, sim, o subsidiário, de abatimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Deve ser abatido o valor pago na esfera administrativa, da condenação de seguro obrigatório” (TJ-MT - AC: 10182852520178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018)

No caso, o réu ingressou com ação em 2.015, requerendo o pagamento integral do benefício; a ação foi julgada parcialmente procedente, condenado a autora ao pagamento de R$ 7.087,50; ocorre que, em 01/09/2014 já havia recebido R$ 4.725, 00 da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.

Como se sabe, o pagamento realizado na esfera administrativa, deve ser abatido da condenação de seguro obrigatório.

Assim é que, diante da realidade trazida pelos documentos novos, dando conta do pagamento parcial da indenização do seguro DPVAT administrativamente entendo parcialmente procedente o pleito inaugural tendente à desconstituição da coisa julgada que recai sobre a decisão proferida nos autos da
Ação de Cobrança n.o 0014227-08.2008.8.11.0042, código n.o 1049670 a qual tramitou na 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que condenou a Seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em juízo rescisório, de novo julgamento da lide originária, à luz dos novos documentos, salta aos olhos a necessidade de reforma da sentença, para que, da condenação imposta, seja abatido o valor pago administrativamente.

Todavia, a sucumbência na lide originária permanece inalterada, tendo em vista que houve alteração somente nos valores.

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDOS FORMULADO NA INICIAL
para o fim de rescindir

parcialmente a decisão proferida nos autos Ação de Cobrança n.o 0014227-08.2008.8.11.0042, código n.o 1049670 a qual tramitou na 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e, em juízo rescisório, determinar o abatimento da condenação imposta a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, os valores pagos administrativamente, a que alude a rescisória.

Condeno o réu ao ônus da sucumbência, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Em face do resultado da lide, determino a restituição, à parte autora, do valor do depósito realizado inicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022